Tribunal: STF
Processo: RE 307529
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS DETENTORES DE MANDATO ELETIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE.
Lei n. 8.212/91, artigo 12, I,
"h" (inserido pela Lei 9.506/97). Contribuição previdenciária
incidente sobre a remuneração de detentores de mandato eletivo.
Inconstitucionalidade. Precedente do Plenário.
Embargos de
declaração rejeitados.